Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Processo : 0700872-72.2023.8.07.0009 DESPACHO Cuida-se de apelação da ré (id. 64939581) contra a r. sentença (id. 64939569) que julgou procedente o pedido inicial para imitir o autor na posse do imóvel situado na QS 106, Conjunto 08, Lote 06, Samambaia Sul/DF. Antes do julgamento do recurso, as partes comparecem aos autos, colacionando transação e pugnando pela sua homologação (id. 64939609). Assim, diante da notícia de acordo, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC). Após, voltem-me conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator